Tribunal: STF
Processo: HC 263244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.10.2025, por Rafael de Azevedo, advogado, em benefício de Ligiane Marinho de Avila, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 25.9.2025 a 1º.10.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.922/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido instaurado inquérito policial para investigar a apontada prática do crime de peculato pela paciente (art. 312 do Código Penal), “em razão do suposto desvio de recursos públicos vinculados a pesquisa científica” (fl. 4, e-doc. 8).



    Em 6.9.2024, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca de Campinas/SP indeferiu requerimento de decretação da prisão preventiva da paciente formulado pelo Ministério Público.



    3. O Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0024425-06.2024.8.26.0114 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 17.2.2025, a Segunda Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, para decretar a prisão preventiva da paciente, com comunicação à Interpol. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – Presentes os pressupostos da prisão cautelar – Cuida-se de hipótese particular que aconselha o claustro para assegurar tanto a ordem pública, como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal – Investigada que se encontra fora do país, sem previsão de retorno, sendo a ela imputada a suposta prática de peculato, cuja apuração, ainda não finalizada, remete a aproximadamente milhões de reais em prejuízo da Administração Pública – Precedentes do E. STJ - Recurso provido” (fl. 3, e-doc. 8).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 982.922/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.8.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 25.9.2025 a 1º.10.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. FUGA DO PAÍS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PREJUÍZO MILIONÁRIO AO ERÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1.A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da gravidade abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2.De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fuga constitui fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória (AgRg no RHC n. 133.180 /SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 



    3.A presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 571.208/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJ 28/9/2020). 



    4.No caso concreto, verifica-se a lesão à ordem pública, com o suposto cometimento de delito contra a Administração Pública, apurando-se prejuízo estimado em milhões de reais, valores estes que eram destinados, em sua origem, para o fomento de pesquisas científicas. O fato de a paciente estar fora do país, tendo admitido que não possui previsão de retorno ao Brasil, firma a necessidade do rigor da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, que se vê ameaçada caso a acusada consiga se afastar do alcance estatal. 



    5.Demonstrada a existência do crime a partir dos elementos colhidos e havendo indícios suficientes de autoria, bem como verificando-se a gravidade em concreto da conduta, a se fazer necessária a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, são idôneos os motivos elencados no decisum combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, uma vez que milionário o prejuízo ao erário dela decorrente, e especialmente o risco à aplicação da lei penal, porque restou demonstrado que, ciente da investigação criminal, a paciente se evadiu do país e não tem a intenção de retornar. 



    6.Agravo regimental não provido” (e-doc. 6).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prisão preventiva foi mantida sob fundamentos que não se coadunam com o entendimento consolidado desta Suprema Corte” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a gravidade da conduta, ainda que envolva desvio de valores expressivos oriundos de financiamento à pesquisa, não constitui, por si só, fundamento idôneo para autorizar a custódia cautelar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assinala que “o fato de a Paciente estar fora do país foi valorado como tentativa de fuga, sem qualquer demonstração concreta de que houve propósito de se furtar à aplicação da lei penal. A Paciente, desde o início das investigações, tem colaborado com as autoridades, prestando depoimentos por videoconferência ao Ministério Público, sempre se colocando à disposição para esclarecer os fatos” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Paciente é pessoa primária, possui bons antecedentes, profissão definida e colabora com a investigação, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares nos termos do art. 319 do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) A concessão da medida liminar para o fim de sustar os efeitos da ordem de prisão preventiva decretada contra a Paciente, inclusive determinando o imediato contramandado de prisão e a exclusão da comunicação feita à INTERPOL, restabelecendo-se a liberdade da investigada, ainda que provisoriamente, até o julgamento definitivo deste habeas corpus; 



    b) Ao final, seja concedida a ordem, cassando-se o decreto de prisão preventiva proferido pela 2ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, determinando-se o imediato contramandado de prisão da Paciente, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de primeiro grau, de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, se assim entender pertinente” (fl. 5, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 252.958/SP, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Ao decretar a prisão preventiva da paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, nestes termos:



    “A decisão recorrida indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva, sob o fundamento de que, ‘não obstante a gravidade do delito, bem como o fato de estar a investigada em outro país, o que aponta que pretende ela se furtar da adequada aplicação da lei penal, fato é que o processo ainda depende de diligências, mostrando se, portanto, prematura a decretação da prisão preventiva’. 



    Extrai dos autos de origem que a recorrida é investigada pela prática, em tese, do crime de peculato, em razão do suposto desvio de recursos públicos vinculados a pesquisa científica, sendo instaurado inquérito policial em 28 de fevereiro de 2024. 



    O relatório apresentado pela Autoridade Policial pontuou que ‘pesquisadores do INSTITUTO DE BIOLOGIA DA UNICAMP apresentaram arrazoada petição, na qual noticiaram inúmeras fraudes perpetradas pela ora indiciada L. M. DE Á., assistente administrativa que, atuando nos processos de liberação de verbas, no âmbito da SAIP Secretaria de Apoio Institucional ao Pesquisador, promoveu reiterados desvios de verbas públicas, ao que consta entre os anos de 2018 e 2023, através de créditos em sua própria conta pessoal, sendo inclusive aberta uma microempresa em seu próprio nome, além de apresentar notas fiscais e recibos que não condiziam com a verdade, já que alusivos a serviços nunca prestados aos respectivos pesquisadores, gerando um prejuízo milionário aos cofres públicos e ao fomento das pesquisas de nível científico. É certo que, conforme demonstrado pela detalhada petição, além da farta e robusta quantidade de documentos, cujas cópias foram juntadas para completa instrução dos presentes autos, após a auditoria interna realizada pelos pesquisadores e servidores daquele nobre instituto de ensino superior e pesquisa, consta dos autos a utilização, pela indiciada, de Notas Fiscais para o cometimento das fraudes (...) diante de todo o já farto conjunto probatório reunido neste persecutório criminal, sendo inegável e cristalino que L. M. DE Á., assistente administrativa atuando em processos de liberação de verbas, para custeio de pesquisas cientificas no âmbito de atuação de pesquisadores da UNICAMP; promoveu reiterados desvios de verbas, com valor total ainda não contabilizado com precisão, mas apontando os documentos para a cifra de milhões de reais, entre os anos de 2018 e 2023, causando enorme prejuízo aos cofres públicos do Estado, bem como ao fomento de pesquisas científicas pela FAPESP; sendo ainda notório que, ao se ausentar do solo pátrio, recusando-se em apresentar-se pessoalmente, com singelo requerimento de seu defensor constituído para sua oitiva por vídeo conferência, demonstrou total descaso à plena apuração do gravíssimo crime que praticou de maneira clandestina e reiterada para, posteriormente, viver arregaladamente no exterior às custas do erário público paulista, motivo pelo qual esta Autoridade signatária deliberou, em Despacho Fundamentado, por seu formal indiciamento indireto, como incursa no Artigo 312 , ‘caput’, do C.P.B Crime de PECULATO’. 



    A n. Defesa, às fls. 530/531, informou que a recorrida estaria em viagem, fora do país, não possuindo previsão de retorno, solicitando, por tal razão, que fosse a ela oportunizado prestar seu depoimento por videoconferência. 



    Com efeito, cumpre destacar que o delito narrado prevê pena máxima superior a quatro anos, o que satisfaz a exigência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Superado esse primeiro exame, tem-se que a prisão processual se faz necessária para o atendimento do previsto no artigo 312, do mesmo diploma legal. 



    Na hipótese em análise, nota-se a lesão à ordem pública, com o suposto cometimento de delito contra à Administração Pública, apurando-se prejuízo estimado em milhões de reais, valores estes que eram destinados, em sua origem, para o fomento de pesquisas científicas. 



    Sempre respeitada a convicção do Magistrado de Primeiro Grau, os fatos até aqui trazidos com a investigação revelam a gravidade concreta da conduta imputada à recorrida, a ultrapassar a normalidade, não bastando, para a sua liberdade, o fato de o processo ainda depender de diligências, considerando, aliás, que já houve o formal indiciamento. 



    De igual sorte, o fato de a recorrida estar fora do país, tendo admitido que não possui previsão de retorno ao Brasil, firma a necessidade do rigor da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, que se vê ameaçada caso a suposta acusada consiga se afastar do alcance estatal. 



    Não se pode, pois, no caso em tela, ignorar os elementos concretos aferidos para a decretação da prisão preventiva, a qual, aliás, encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Por derradeiro, como delineado no r. parecer, ‘No caso dos autos, não há qualquer dúvida de que há relevância social apta a justificar a intervenção do Judiciário como forma de garantir a credibilidade nas instituições de Estado. As circunstâncias concretas atinentes ao delito revelam crime com gravidade inusual, já que houve desvio de verbas e prejuízo milionário ao erário público e ao fomento de pesquisas no nível científico. Ademais, há que se considerar que o crime repercutiu na cidade de Campinas, sendo divulgado maciçamente pela mídia. Deveras, caso a acusada permaneça em liberdade indefinidamente, certamente haverá descrença no trabalho das instituições de Estado, sobretudo no Poder Judiciário, diante de tão acintosa omissão. (...) No caso dos autos, há informação de que a investigada se evadiu do Brasil e está residindo na Europa. Inegável, assim, o intuito se furtar à aplicação da lei penal’. 



    Destarte, provada a existência do crime a partir dos elementos colhidos e havendo indícios suficientes de autoria, bem como verificando-se a gravidade em concreto da conduta, a se fazer necessária a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, é caso de acolhimento da irresignação ministerial. 



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para decretar a prisão preventiva de L. M. DE A., com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expeça-se em desfavor de L. M. DE A. o competente mandado de prisão. Comunique-se, inclusive à INTERPOL” (fls. 4-11, e-doc. 8).



    9. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.922/SP, afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva da paciente, com a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese, são idôneos os motivos elencados no decisum combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada, uma vez que milionário o prejuízo ao erário dela decorrente, e especialmente o risco à aplicação da lei penal, porque restou demonstrado que, ciente da investigação criminal, a paciente se evadiu do país e não tem a intenção de retornar.



    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da decretação da prisão preventiva, de modo que a decisão impetrada, na verdade, tem pleno amparo na jurisprudência desta Corte, consoante a seguir se exemplifica: (...).



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a acautelar a aplicação da lei penal” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    10. Pelo demonstrado neste processo, a prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta imputada à paciente, para a conveniência da instrução processual e para garantia da aplicação da lei penal.



    Como anotado nas instâncias antecedentes, a conduta da paciente teria gerado prejuízo de milhões de reais à Administração Pública, “valores estes que eram destinados, em sua origem, para o fomento de pesquisas científicas”. Ressalte-se que a paciente está em outro país, “tendo admitido que não possui previsão de retorno ao Brasil”, o que justificou a comunicação da prisão à Interpol, para efetividade da decisão judicial.



    11. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, e a fuga do distrito da culpa constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, CONCUSSÃO E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Sobressai, no caso, que a paciente, na condição de vereadora e Presidente da Câmara Municipal de Sandovalina/SP, de quem se esperaria uma conduta compatível com os anseios da população, foi denunciada pelo cometimento dos delitos de corrupção passiva, por duas vezes, concussão e peculato, porque, de acordo com os autos, participava de esquema criminoso de desvio de recursos públicos e cobranças de propinas em seu benefício e de terceiros, a revelar a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Além disso, o registro de que testemunhas declararam temer por suas vidas e algumas delas estão sob medidas de proteção, com identidades mantidas sob sigilo, evidencia a atualidade da medida e a necessidade de manter a prisão cautelar não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 4. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.116-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora